Tribunal: TJDFT
Processo: 0745093-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745093-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Diana Alves da Silva Agravado: Italo Alves da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diana Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0748714-27.2023.8.07.0016, assim redigida: “Vistos, etc. Em apertada síntese, a requerente informa que não foi possível atender ao comando judicial (ID 170880512) referente à juntada do termo de anuência as Sra. Dulce, filha do curatelado, ressaltando que esta é completamente alheia aos cuidados e necessidades a que o curatelado faz jus. Nos pedidos formulados na exordial, nos itens “a” e “c”, roga-se pela realização de audiência de justificação e/ou estudo psicossocial, com pedidos de nomeação em caráter provisório e/ou compartilhado da ora requerente, com oitiva das cuidadoras. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência requerida, pugnando por maior dilação probatória para conhecimento do pedido (ID 170794845). Feitas as devidas considerações, DECIDO. Em que pese a alegação da parte requerida em não atender ao comando judicial, em que o Parquet apontou a necessidade da parte requerente apresentar termo de anuência da outra filha do curatelado, Sra. Dulce Alves da Silva, verifico a beligerância entre as partes, o que corrobora a necessidade de apresentação do referido termo de anuência, sendo a cognição deste juízo, pelo não acolhimento das razões alegadas com o fito de justificar o não cumprimento integral do disposto em decisão ID 170880512, em atenção ao requerimento do Ministério Público (ID 170794845). INDEFIRO, pois, os pedidos da parte requerente em ID 171217785, devendo cumprir, na integralidade o disposto em decisão ID 170880512. Prazo: 15 (quinze) dias. Se a requerente deseja a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o recurso a ser manejado é outro. Mantenho, na íntegra, a decisão proferida ID 170880512. Aguarde-se realização de audiência já designada. Cumpram-se as determinações precedentes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52616726), em síntese, que não é possível trazer aos autos do processo de origem o "termo de anuência" determinado pelo Juízo singular, tendo em vista que a pessoa que figuraria como anuente certamente se recusaria a assinar o termo aludido. Esclarece que o Juízo singular determinou a juntada de "termo de anuência" assinado pela outra filha do curatelado, para subsidiar a substituição do curador nomeado para zelar pelos interesses do genitor da recorrente. Argumenta que sua irmã é completamente alheia aos interesses de seu genitor e aos cuidados de que ele necessita. Acrescenta que a pretensão exercida não é destinada ao estabelecimento de um regime de curatela compartilhada com sua irmã, mas à substituição do atual curador pela ora agravante. Sustenta que a exigência de apresentação de "termo de anuência" não tem respaldo legal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a exigência de apresentação do termo de anuência determinado pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 52617131 e Id. 52617152). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto, pois, satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na hipótese, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A ausência de cumprimento da ordem de emenda à petição inicial pode ensejar o indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser eventualmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 321, parágrafo único e 331, caput, ambos do CPC). A existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021)” (Ressalvam-se os grifos). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator